Tribunal: TJMT
Processo: 1010397-57.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRENTE), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), DARLENE FONTOURA DE MORAES SABINO DUTRA - CPF: 791.102.741-20 (RECORRIDO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO ODONTOLÓGICO – CONTRATO COM COBERTURA DE REEMBOLSO – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO -

PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO – NEGATIVA DA PROMOVIDA - PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE
DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA – PROVA DE PAGAMENTO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NEGATIVA DE REEMBOLSO – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL -

DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante da comprovação da recusa injustificada de reembolso dos valores devidamente previstos em contrato, sem solução administrativa, imperioso o reconhecimento de indenização por dano material e moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a recorrente ao pagamento de: (i) R$ 9.386,00 (nove mil, trezentos e oitenta e seis reais) a título de danos materiais e (ii) R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a parte sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço da recorrente ao negar o reembolso de valores despendidos com o pagamento do tratamento odontológico.

Narra a parte recorrida, em síntese, que possuía um plano odontológico por meio de sua empregadora (Telefônica Brasil S.A), com desconto em folha, e que seu esposo Winston Roger Sabino Dutra, estava incluído no plano como dependente, e consultou com o dentista Luiz Gabriek B. de Deus e, logo após, decidiu fazer procedimento odontológico com posterior reembolso. Alega que o procedimento foi iniciado no dia 15.08.2018 e a solicitação do reembolso ocorreu no dia 23.08.2018. Assevera que, inicialmente o orçamento foi de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), sendo, em 06.12.2018, alterado para o valor de
R$ 9.386,00 (nove mil, trezentos e oitenta e seis reais)
, o que foi informado a empresa mediante envio de alteração no formulário e Nota Fiscal, via protocolo postal com carta registrada e
e-mail
no dia 26/12/2018.

A recorrente alega que o reembolso não foi feito devido
às
seguintes
circunstâncias
: a) várias pendências não regularizadas dentro do prazo; b) ausência dos dados bancários do titular do plano; c) valor da nota fiscal (R$ 9.386,00) inferior ao valor descrito no formulário de reembolso (R$ 11.600,00); e, por fim, d) sem RX final (exceção dos implantes para os dentes 36/46).

Da análise das provas juntadas pela recorrida, verifica-se que desde o início do tratamento odontológico sempre encaminhou todos os documentos solicitados pela recorrente, inclusive, o novo formulário com o valor atualizado do tratamento odontológico,
link
de acesso da nota fiscal e declaração que o senhor Winston efetuou o Raio-X panorâmico.

Com isso, não há motivo para a recusa no reembolso.

Como bem salientado pela magistrada
a quo
, a recorrente não apresentou contrato de adesão e, portanto, não há que se falar em
pacta sunt servanda
ou em exceção do contrato não cumprido, pois sem a apresentação do mencionado documento, resta por prejudicada a análise das teses defensivas.

Ademais, havendo falha na prestação do serviço, o ressarcimento do dano material, devidamente comprovado nos autos, deve ser mantido.

De acordo com os fatos relatados na inicial e enfatizados na sentença, conclui-se a falha na prestação do serviço na negativa da cobertura do plano de saúde, o que tipifica o ato ilícito, passível de indenização a título de danos morais.

Portanto, o dano moral determinado na sentença não merece reparos, assim é porque, restou incontroverso nos autos que a recorrente não reembolsou a recorrida como postulado, sem qualquer justificativa plausível.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que o fixado pelo juízo de origem extrapola a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto. Assim, entendo pela redução da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO.

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020